Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009703-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO DE CASTRO CASSIMIRO - CPF: 535.799.842-68 (AGRAVADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), LUZINETE DE ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 035.347.181-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARTE AUTORA DESEMPREGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CONCESSÃO DA AJG CABÍVEL – DECISÃO REFORMADA – BENESSE CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009703-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZINETE DE ALMEIDA ASSUNÇÃO contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Dissolução de União Estável com Partilha de Bens
”

(Número Único 1002164-64.2021.8.11.0013), ajuizada pela agravante contra PAULO DE CASTRO CASSIMIRO, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita porque, na visão do julgador, “
há provas de que (a) requerente possui condições de arcar com as despesas do processo
”

(cf. Id. no 89528463).

A agravante afirma que, “
ao contrário do que expõe o magistrado em sua decisão inicial, inexiste nos autos, qualquer prova de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo
”, e aduz que “
o motivo para o indeferimento da justiça gratuita pelo juiz de primeiro grau, está ligado diretamente à perspectiva de direito que anseia a agravante
”, qual seja, o direito à partilha de bens.

Insiste em que a “
cópia da carteira de trabalho
(...)
comprova a situação de desemprego
” e o extrato de sua conta bancária demonstra a hipossuficiência financeira, daí porque pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 89528453 - págs. 4/5 e 7).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 22.06.2021, que antecipou a pretensão recursal e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 91433457).

Restou frustrada a tentativa de intimação do agravado para ofertar contrarrazões ao recurso pelo motivo constante do Id. no 95465480.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 7 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

No caso, não enxergo nenhuma circunstância objetiva que comprometa a veracidade da alegada hipossuficiência financeira da agravante, que não se esquiva do foco da questão, eis que os extratos bancários vinculados ao Id. no 89528459 mostram quantidade mínima de transações bancárias em nome da recorrente e a cópia de sua CTPS mostra que a última anotação de contrato de trabalho ocorreu ainda nos idos de 2012 (cf. Id. no 89528460).

Portanto, não há demonstração segura e convincente de que a agravante realmente possua capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que a capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão.

Sobre a matéria recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput). Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas. A gratuidade deve ser deferida quando os elementos dos autos evidencia a necessidade real de sua concessão e este foi pleiteado oportunamente pela parte.” (TJMT - Primeira Câmara Cível – Apelação Cível no 64.495/2014 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 02/06/2015 - DJE 10/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI QUE REGE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - EFEITOS EX NUNC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Defere-se pedido de justiça gratuita quando há declaração de hipossuficiência e inexistem nos autos elementos que infirmem a precariedade econômica alegada. A concessão desse benefício só produz efeito deste momento em diante, não retroagindo para atingir os gastos processuais já existentes, dispensando-os ou devolvendo-se o que já foi pago. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 49.857/2013 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 06/11/2013 - DJE 11/11/2013)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA - PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - DESEMPREGADO - REMUNERAÇÃO ANTERIOR INFERIOR A 02 (DOIS) SALÁRIOS - CONDIÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato da parte ser representada por advogado particular não diz, por si só, pela possibilidade de arcar com as custas processuais. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não pode ser pensada unicamente para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual a impedir o pagamento das custas processuais”. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento no 141.853/2012 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgamento em 30/01/2013 – DJE do dia 04/02/2013)

Sendo assim, observados os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, confirmando a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, a benesse deve ser concedida a agravante.

Posto isso, dou provimento ao recurso, para, confirmando a decisão constante do Id no 91433457, conceder a agravante à assistência judiciária gratuita.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021